Tribunal: TJMT
Processo: 1013382-25.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013382-25.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURA CAROLINE FERREIRA RAMOS - CPF: 046.711.951-19 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMADA. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA.
HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA TÁCITA DO RECURSO DO MUNICÍPIO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. CARGO TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO SALARIAL NACIONAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI FEDERAL N. 7.394/85 INAPLICABILIDADE. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DOS ENTES FEDERADOS. – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 151 JULGADA PELO STF – PREVALÊNCIA DA REMUNERAÇÃO PREVISTA EM LEI LOCAL. PROIBIÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

Homologada a desistência do recurso interposto pelo Município de Várzea Grande/MT.

Nos termos do entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 151, é inconstitucional a indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo, de forma que o art. 16 da Lei nº 7.394/1985, relativo aos técnicos em radiologia, não fora recepcionado pela Constituição Federal vigente.

Se a Lei Municipal nº, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos do Quadro de Pessoal do Município de Várzea Grande, estando incluído o cargo de técnico em radiologia, suas disposições devem prevalecer em detrimento à norma federal, não recepcionada pela Constituição Federal.

Sentença mantida em face ao princípio do
non reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos, para condenar o demandado a adequar, o pagamento do adicional de insalubridade e risco de vida aos termos da Lei n. 7.394/85, que estabelece o percentual de 40% (quarenta por cento) a ser calculado sobre dois salários-mínimos, bem como a efetuar o pagamento das diferenças vencidas nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e no curso do presente processo, além dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc).

Todos os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Encerro a fase de conhecimento.

Determino que a parte autora traga aos autos o demonstrativo de cálculo realizado nos exatos termos desta decisão.

A Reclamante, ora Recorrente, alega que é servidora pública municipal, no cargo de Agente Técnico do SUS – Técnico em Radiologia. Aduz que a Lei n. 7.394/1985, a qual regulamenta Exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, estabelece em seu artigo 16, que o salário mínimo dos profissionais será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade. Em suas razões recursais, requer que o Município seja condenado a implantar ao seu salário o valor igual a dois salários mínimos vigentes, assim como o adicional de insalubridade de 40% sobre o seu vencimento.

O Município Reclamado, ora Recorrido, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013382-25.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Laura Caroline Ferreira Ramos

Município de Várzea Grande

Recorrido(s):

Laura Caroline Ferreira Ramos

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO

Colendos Pares;

Em 15/02/2023, retirei este feito de pauta e determinei o seguinte:

“
Recurso Inominado: 1013382-25.2021.8.11.0002

Vistos etc.

Da análise dos andamentos processuais, verifico que, após a prolação da sentença, o Município de Várzea Grande interpôs recurso inominado, conforme se verifica na peça juntada em 20/04/2022 (id. 150868198).

Observo também que, após a sentença que rejeitou os embargados de declaração opostos pela parte autora, o Município de Várzea Grande manifestou o seguinte:
“O Município de Várzea Grande, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, manifestar ciência da sentença,
sem interesse recursal
”.

Contudo, não há pedido explicito de desistência do recurso inominado anteriormente interposto.

Nos termos do art. 200 do CPC:

Art. 200 - Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeito depois de homologada por sentença

Desta forma, para evitar alegação de nulidade processual, retiro este feito da pauta de julgamento do dia 14/02/2023
, e determino que o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE manifeste, de forma explicita, se requereu a DESISTÊNCIA do recurso inominado interposto.

Transcorrido o referido prazo, certifique-se o ocorrido e encaminhe-se este feito concluso.

Intime-se. Cumpra-se”.

Contudo, conforme certidão lançada em 01/03/2023, o Município de Várzea Grande deixou transcorrer o prazo para se manifestar nos autos.

Desta forma, diante da manifestação posterior datada em 16/08/2022, ou seja, posterior à interposição do recurso inominado (20/04/2022), deve ser reconhecida a desistência tácita do recurso interposto pelo Município, por isso, n
os termos do estatuído no artigo 998 do Código de Processo Civil de 2015,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA
do recurso para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

RECURSO DO INTERPOSTO PELA PROMOVENTE

Colendos Pares;

A Promovente visa à revisão sua remuneração, em observância ao disposto no artigo 16 da Lei Federal n° 7.394/85 que
“
Regula o Exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, e dá outras providências”.

Eis o que dispõe o referido artigo,
in verbis:

Art. 16 - O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.

Contudo, o dispositivo acima citado foi alvo de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF n° 151/DF), onde a Suprema Corte sedimentou o entendimento de que o mesmo não foi recepcionado pela Constituição Federal, assim ementado:

DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA.

1.Inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo.

2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985.

3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.

(
ADPF nº 151/DF Tribunal Pleno - Rel. Min. ROBERTO BARROSO j. 07/02/2019)

Contudo, mesmo considerado ilegítimo o artigo 16 da Lei nº 7.394/85, pela não recepção pela Constituição Federal, à decisão possibilitou que o mesmo gerasse efeitos, até que outra norma sobreviesse fixando a base de cálculo dos salários desta categoria.

No caso, a pretensão da Promovente de revisão de seu vencimento, para que seja implantando ao seu vencimento o valor igual a 02 salários mínimos, não merece prosperar,
por existir legislação municipal
, a saber, a Lei Complementar n. 3.507/2010,
a qual “DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE, ESTABELECE NORMAS GERAIS DE ENQUADRAMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”,
dispondo
sobre a carreira e cargo da servidora, estabelecendo, inclusive sobre o seu vencimento, a qual deve ser aplicada em detrimento da lei federal não recepcionada pela Constituição Federal.

Nesse sentido eis julgados do excelso Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES MUNICIPAIS. PISO SALARIAL ESTIPULADO EM LEI FEDERAL. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O presente caso versa sobre a aplicação, aos servidores públicos municipais, de piso salarial nacional fixado pela União. 2. Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CRTR - 15ª REGIÃO/PE em face do MUNICÍPIO DE RECIFE requerendo a suspensão de Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 1/2019 somente para o cargo de técnico em radiologia, ao argumento de que deixou de observar a remuneração mínima e o adicional de 40% previstos na Lei Federal 7.394/1985. Julgado procedente o pedido em primeiro grau, a sentença foi mantida pelo Tribunal de origem. 3. No julgamento da ADPF 151, esta CORTE debateu a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.394/1985, que indexou o salário mínimo do técnico de radiologia em 2 (dois) salários mínimos e deferiu a cautelar para determinar o congelamento da base de cálculo em dois salários mínimos vigentes à época na região, até que sobreviesse lei fixando nova base de cálculo, com o escopo de desindexar o salário dos profissionais ao salário mínimo, de forma que eventual reajuste do salário mínimo não implicasse em reajuste automático para os técnicos em radiologia. No julgamento de mérito (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/4/2019), o Plenário desta CORTE confirmou a liminar. 4. O art. 7º da Constituição Federal prevê no inciso V piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Por sua vez, o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, dispõe sobre os direitos sociais aplicáveis aos trabalhadores urbanos e rurais extensíveis aos servidores públicos: § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Nota-se, portanto, que o inciso V, não se encontra nesse rol. 5. A Constituição Federal, na redação vigente no momento do ajuizamento desta ação (novembro de 2019), previa apenas duas hipóteses de piso salarial estipulável por lei federal e aplicável a servidores públicos de todos os entes federativos nos art. 195, § 5º, e 206. Os técnicos em radiologia não foram abrangidos por essas normas constitucionais, de forma que a eles não se aplica o piso nacional estabelecido pela União. 6. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais ou municipais a piso salarial profissional editado pela União. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1398124 PE, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 24-10-2022 PUBLIC 25-10-2022)

Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Técnico em radiologia. Aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85.
Vinculação de vencimentos de servidores municipais a piso salarial profissional. Impossibilidade. Precedentes. 1.

É pacífico na Suprema Corte o “não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais”,
conforme consignado pelo Plenário do STF no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). ( RE 1329864 AgR, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 11-05-2022 PUBLIC 12-05-2022)

No mesmo sentido, eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da Turma Recursal Única:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – PRETENSÃO AO VENCIMENTO BÁSICO MENSAL DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40% - LEI FEDERAL Nº 7.394/1985 - IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DA LEI LOCAL – RECURSO PROVIDO. A remuneração dos servidores públicos será instituída por cada ente federativo, na medida de sua competência, e fixadas e alteradas por lei específica, observada a iniciativa privativa para cada caso, nos termos do que estabelece o artigo 37 e 39 da Constituição Federal. Existindo Lei Complementar Municipal, em plena vigência, regulamentando os servidores públicos da área de radiologia, não há que se falar em aplicação da legislação federal, considerando, inclusive, a autonomia legislativa municipal.

(TJ-MT - APL: 00010319420128110085 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 03/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – PRETENSÃO AO VENCIMENTO BÁSICO MENSAL DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40% SOBRE OS DOIS SALÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DA LEI LOCAL QUE ESTÁ SUJEITA O AUTOR – DEMAIS ENCARGOS IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que cogita o art. 39, § 4º, da Constituição Federal, somente podem ser fixados e alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa para cada caso, conforme estabelece o art. 37, da Carta Magna. Havendo Lei Municipal, em plena vigência, regulamentando os servidores públicos da área de radiologia, não há que se falar em aplicação da legislação federal, considerando, inclusive, a autonomia legislativa municipal. (AP 156342/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 07/07/2015)

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – TÉCNICA EM
RADIOLOGIA
DO SUS – PISO SALARIAL NACIONAL DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40% SOBRE ESSE VALOR – PREVISÕES DO ARTIGO 16 DA LEI Nº 7.394/1985 – DECLARAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 151 JULGADA PELO STF – PREVALÊNCIA DA REMUNERAÇÃO PREVISTA EM LEI LOCAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme definido pelo STF na ADPF nº 151, é inconstitucional a indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo, de forma que o art. 16 da Lei nº 7.394/1985, relativo aos técnicos em
radiologia
, não fora recepcionado pela Constituição Federal vigente.
Conforme modulação dos efeitos realizada pela Suprema Corte no julgamento da Medida Cautelar daquele feito, os critérios estabelecidos pela aludida lei continuariam aplicáveis até a superveniência de norma que fixasse nova base de cálculo.
Assim, considerando a Lei Municipal nº 704/2001, que institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos do Quadro de Pessoal do Município de Primavera do Leste, aí incluso o cargo da reclamante, suas previsões devem prevalecer em relação à norma federal, então afastada.
(N.U 1009081-27.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO EM
RADIOLOGIA
– DIFERENÇA SALARIAL E PERCENTUAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL VIGENTE – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 7.394/85 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 16 da Lei 7.394/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal, tendo sua aplicação condicionada enquanto inexistir nova legislação tratando do tema, sendo que, existente lei local, esta se aplica em detrimento da lei federal.
(N.U 1006997-53.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TÉCNICO EM
RADIOLOGIA
– DIFERENÇA SALARIAL E PERCENTUAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI LOCAL VIGENTE – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N° 7.394/85 – VALORES INDEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme sedimentado pela Suprema Corte por meio da ADPF n° 151/DF, o art. 16 da Lei 7.394/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal, tendo sua aplicação condicionada enquanto inexistir nova legislação tratando do tema.
Uma vez publicada lei local (Lei Municipal n° 3.039/2008), dispondo sobre a contratação de servidores temporários de operador de raio-X, inclusive com a indicação de vencimentos, esta se aplica em detrimento da lei federal.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA INICIAL.
(N.U 0006194-14.2013.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 05/11/2019)

Portanto, resta evidenciado a impossibilidade de se vincular o salário mínimo ao vencimento da servidora Técnica em Radiologia, matéria inclusive sumulada pelo excelso Supremo Tribunal Federal:

Súmula Vinculante 4
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Ademais, os servidores públicos municipais estão submetidos ao regime jurídico próprio de seu município, em virtude da repartição de competências constitucionais, que em observância ao princípio federativo, instituído pelo art. 18 da Constituição Federal, confere autonomia política e administrativa a todos os entes federados, que serão administrados e regidos pela legislação que adotarem, desde que observados os preceitos constitucionais.

Desta forma, diante do entendimento firmado na ADPF n° 151/DF, juntamente com o que estabelece os artigos 18, 37 e 39 da Constituição Federal, a Lei Complementar Municipal n. 3.507/2010, a qual
dispõe
sobre a carreira e cargo da servidora, estabelecendo, inclusive sobre o seu vencimento, deve ser aplicada em detrimento da lei federal não recepcionada pela Constituição Federal.

Em relação ao adicional de insalubridade, eis o que dispõe o artigo 78 da Lei Municipal n. 1.164/1991 (Dispõe Sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais e dá outras providências), alterado pela Lei nº 4.809/2021,
in verbis:

Art. 78.

Os servidores que trabalham com habitualidade em locais
insalubres
, fazem jus a um
adicional de insalubridade
nos índices da legislação federal pertinente à matéria,
devendo incidir sobre a classe e nível inicial da carreira do servidor
. (Redação dada pela Lei Complementar nº
4809
/2021)

Desta forma, de acordo com a Lei Municipal, a servidora faz jus ao adicional de insalubridade, devendo este incidir sobre a classe e nível inicial da carreira do servidor, no caso, técnico de radiologia, e não sobre o valor de 02 salários mínimos.

Por questões processuais, em face ao principio do
non reformatio in pejus
, a sentença deve ser mantida.

Ante ao exposto,
conheço do recurso,
em face ao principio do
non reformatio in pejus
,
nego-lhe provimento
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023